Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO COMINADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador.

3. Havendo erro de cálculo na apuração da pena de multa, deve-se realizar o decote do excesso.

4. Conquanto a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, justifica-se a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso – semiaberto -, diante da reincidência do réu e da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais. Essa inferência se estende à pena prevista no art. 293, da Lei no 9.503/1997.

5. Deu-se provimento parcial ao recurso.